Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-30.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000318-30.2015.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANO DELAVALD e outros Advogado(s): LETICIA ABU KAMEL LASMAR APELADO: JOSE PEDRO GALDINO FILHO e outros Advogado(s):ADRIANA DAL MASO, THAIS CECILIA FARIAS DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM POSSE PROVISÓRIA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RETOMADA DO IMÓVEL APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. A retomada do imóvel que motivou a propositura da ação, e a constatação de que, com a situação financeira dos Réus, não seria possível eventual compensação de danos, motivou a desistência da ação. O pedido de desistência, homologado judicialmente, assim, representou perda superveniente do interesse processual, uma vez que o processo não se mostraria útil para a obtenção de todos os pedidos formulados na inicial. Em tal situação, deve ser afastada a regra do art. 90 do CPC, e aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que que deu causa a propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes. Assim, no caso dos autos, sobre os Réus devem recair o ônus da sucumbência. Sentença reformada. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000318-30.2015.8.05.0154, em figura como Apelantes Luciano Delavald e Apelados José Pedro Galdino e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento a apelação. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator